Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701991-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLARICE PEREIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE PEREIRA PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI Móvel S/A com pedido de atribuição de efeito suspensivo. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado, empresa sob recuperação judicial, conforme plano homologado no bojo da ação n° 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. O recorrente pleiteou a suspensão do andamento do processo de origem, sob os seguintes fundamentos: 1) de que houve nova decisão proferida pelo juízo falencial no sentido de deferir nova recuperação judicial e; 2) de que o fato gerador do crédito em execução ocorreu em 20/08/2020 e 10/02/2021, com a cobrança da fatura questionada e negativação do nome da parte credora. O Juízo de origem, por sua vez, entendeu que o crédito foi constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, sobremaneira em razão de o novo deferimento de pedido de recuperação judicial utilizado como fundamento do pleito ser destinado à pessoas jurídicas diversas da devedora. Observa-se da decisão proferida pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (capital), nos autos do processo 0809863-36.2023.8.19.0001, que foi deferida a nova recuperação judicial em relação às empresas OI S.A., inscrita no CNPJ sob o no 76.535.764/0001-43; PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V., pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as Leis da Holanda e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A., pessoa jurídica de direito privado constituída de acordo com as Leis da Holanda. A devedora é pessoa jurídica diversa, qual seja: OI MÓVEL S/A. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão do andamento do processo de origem e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora